Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720481-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO LENZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ADRIANO LENZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator